Tribunal: TJSP
Processo: 2294563-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - bens passíveis de penhora não encontrados por outros meios - pedido de pesquisa via INFOJUD para obtenção das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) - direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo do processo - dados inacessíveis sem a intervenção do Poder Judiciário - deferimento da diligência

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - bens passíveis de penhora não encontrados por outros meios - pedido de pesquisa via INFOJUD para obtenção das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) - direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo do processo - dados inacessíveis sem a intervenção do Poder Judiciário - deferimento da diligência que se impõe - agravo provido.